Tribunal: TJES
Processo: 5010776-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5010776-34.2022.8.08.0024
APELANTE: FILIPE GABRIEL DE DEUS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA MANSKI SA PEREIRA - ES25696

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECADASTRAMENTO ANUAL DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. EXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CNH VÁLIDA. SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL PARA A REGULARIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO IMPOSSIBILITADO, POR CONFIGURAR “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A Lei Complementar nº 743/2013, que reorganiza o plano de cargos e carreiras dos Agentes Penitenciários e dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, pertencentes ao Quadro de Carreira Pessoal do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo, prevê em seu art. 7º, como requisito básico para ingresso e permanência no cargo de Inspetor Penitenciário, ser portador de Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” ou superior.
2) Portanto, assim como juízo “a quo”, entende-se que a atuação da Administração Pública Estadual de exigir mencionada documentação do servidor, por ocasião do recadastramento anual, se mostrou legítima, fundada na legislação de regência da carreira respectiva. Consigna-se que a normativa não excepciona a exigência à condição pessoal do servidor de estar em gozo de licença para tratamento de saúde.
3) Há a aceitação pela própria jurisprudência pátria de suspensão de pagamento de servidor em casos de irregularidade no recadastramento/censo (STJ, RMS 67809), não havendo abusividade, por certo, na exigência de sua atualização anual.
4) Os atos administrativos se revestem de presunção relativa de veracidade e legalidade, somente podendo o Poder Judiciário anulá-los em caso de evidente ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
4.1) Reitere-se que a normativa mencionada não excepciona esse requisito para o caso de o servidor estar em gozo de licença para tratamento de saúde, de maneira que o fato de o recorrente estar afastado das atividades laborais, por motivo de doença, não é impeditivo para que cumpra o pressuposto legal correspondente.
5) O servidor recorrente firmou termo de compromisso junto à Assessoria Técnica da Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo, quando ainda estava em gozo de licença médica, assumindo a atribuição de regularizar sua situação no Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Detran/ES) e obter nova CNH até 31/03/2022, sob pena de novo bloqueio de remuneração na folha de pagamento de abril/2022. Entretanto, como reconhecido pela própria parte, deixou de honrar o compromisso assumido. Essa circunstância demonstra que já houve a concessão de prazo por parte do Poder Público para que o apelante suprisse a exigência que lhe impôs a legislação, quando o recorrente estava de licença para tratamento de saúde, contudo, frise-se, se manteve inerte. Agora, nesta demanda, pelas mesmas circunstâncias, ou seja, por seguir em afastamento por licença para tratamento de saúde, pretende novo prazo para regularização de sua situação funcional, porém com termo final diverso. Entende-se que a pretensão inicial do recorrente de que, acaso mantida essa exigibilidade documental, lhe seja concedido prazo para regularização apenas após seu retorno ao trabalho, com a cessação da licença para tratamento de saúde, configura “venire contra factum proprium”, comportamento contraditório, não tolerado pelo ordenamento jurídico.
6) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FILIPE GABRIEL DE DEUS SANTOS
(id 6684360), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6684358), que, em sede de “mandado de segurança” impetrado contra ato coator supostamente praticado pelo Subsecretário de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas - SEGER, denegou a segurança.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o impetrante apelante,
FILIPE GABRIEL DE DEUS SANTOS
, na exordial, que é inspetor penitenciário e está afastado de suas atividades laborais e sociais desde janeiro/2022, por gozo de licença para tratamento de saúde (doença mental). Salienta que, ao realizar o recadastramento/censo/2021 dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, instituído pela Portaria n.º 22-R, deixou de apresentar sua CNH válida, na medida em que estava cassada. Registra que, em consequência da não apresentação da CNH, teve seus rendimentos de setembro e outubro suspensos. Enfatiza que no processo E-Docs n.º 2021-3HCT7 ficou ajustado que cumpriria alguns requisitos em prazo determinado e os salários seriam desbloqueados. Salienta que foi firmado termo de compromisso de que até 31/03/2022 obteria a nova CNH, sob pena de a remuneração de abril ser bloqueada. Esclarece que é portador de grave depressão psicótica (CID 10-F-32.3), tendo frequentes crises de pânico ocasionadas pela ansiedade. Frisa que está de licença médica desde 16/01/2022, sendo que sua condição mental se agravou por problemas que vêm enfrentando com a Administração Pública sobre esse assunto em discussão. Considera que o ato administrativo que estabeleceu prazo para finalizar o processo de nova CNH, sob pena de bloqueio da remuneração, no período em que se encontrava de licença médica, tem caráter de abuso de poder por parte do Estado. Assim, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que determinou o bloqueio de sua remuneração a partir de abril/2022 caso não finalizasse o processo de obtenção de nova CNH. E, em definitivo, requer a declaração de ilegalidade da decisão administrativa que impôs prazo para cumprimento de determinação durante período de licença médica, assegurando-lhe a remuneração enquanto durar seu afastamento para tratamento da própria saúde (id 6684280).

Decisão constante do id 6684346 indeferindo a liminar pretendida.

Informações da autoridade coatora no id 6684354.

Manifestação do Ministério Público, declinando da necessidade de intervir no feito (id 6684356).

Nesse cenário, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que “[...] a Lei Complementar nº 743/2013 prevê em seu art. 7º, como requisito básico para ingresso no cargo de Inspetor Penitenciário, ser portador de Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” ou superior [...]”. Outrossim, pontuou que o argumento de concessão de prazo para a regularização da CNH, por se encontrar acometido de transtornos psiquiátricos e em gozo de licença médica, não se sustentaria, por ser possível aferir que o impetrante recorrente assumiu acordo com a Administração Pública, quando já estava em licença médica, de viabilizar a regularização de seus documentos até março/2023 e assim não o fez.

Irresignado,
FILIPE GABRIEL DE DEUS SANTOS
interpôs recurso de apelação (id 6684360), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
impossibilidade de se exigir de servidor público em gozo de licença médica a participação em processo de reabilitação de condutor (CNH), devendo ser concedido prazo para a regularização da habilitação respectiva após a cessação da licença mencionada; e
(ii)
impossibilidade de bloqueio de remuneração, por pendência em recadastramento anual de servidor.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Pois bem, a Lei Complementar nº 743/2013, que reorganiza o plano de cargos e carreiras dos Agentes Penitenciários e dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, pertencentes ao quadro de carreira pessoal do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo, prevê em seu art. 7º, “in verbis”, como requisito básico para ingresso
e permanência
no cargo de Inspetor Penitenciário, ser portador de Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” ou superior
:

“[...] Art. 7º
Para o cargo de Inspetor Penitenciário deverão ser atendidos requisitos básicos de ingresso:
[...] II -
ser portador da Carteira Nacional de Habilitação, Categoria de Habilitação “B” ou superior
[...]”.

Portanto, assim como juízo “a quo”, entendo que a atuação da Administração Pública Estadual de exigir mencionada documentação do servidor, por ocasião do recadastramento anual, se mostra legítima,
fundada na legislação de regência da carreira respectiva e em Portaria regulamentadora, mencionada pelo próprio recorrente (Portaria 22-R)
. Ademais, consigno que a normativa não excepciona a exigência referenciada à condição pessoal do servidor de estar em gozo de licença para tratamento de saúde.

Assento que há a “[...] aceitação pela própria jurisprudência pátria de suspensão de pagamento de servidor em casos de irregularidade no recadastramento/censo (STJ, RMS 67809), não havendo abusividade, por certo, na exigência de sua atualização anual
[...]” (TJES, Mandado de Segurança n.º 5005071-30.2022.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, J 13/02/2023).

Saliento que “[...] os atos administrativos se revestem de presunção relativa de veracidade e legalidade, somente podendo o Poder Judiciário anulá-los em caso de evidente ilegalidade
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.067677-7/001, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, J 13/12/2023, DJ 15/12/2023),
o que não é o caso dos autos
.

Reitero que a normativa mencionada não excepciona esse requisito para o caso de o servidor estar em gozo de licença para tratamento de saúde, de maneira que
o fato de o recorrente estar afastado das atividades laborais, por motivo de doença, não é impeditivo para que cumpra o pressuposto legal correspondente
.

Como se não bastasse, observo que o servidor apelante firmou termo de compromisso junto à Assessoria Técnica da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo,
quando ainda estava em gozo de licença médica
, assumindo a atribuição de regularizar sua situação no Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Detran/ES) e obter nova CNH até 31/03/2022, sob pena de novo bloqueio de remuneração na folha de pagamento de abril/2022 Entretanto, como reconhecido pela própria parte, deixou de honrar o compromisso assumido. Essa circunstância demonstra que já houve a concessão de prazo, por parte do Poder Público, para que o recorrente suprisse a exigência que lhe impôs a legislação, quando estava de licença para tratamento de saúde. Contudo, friso, se manteve inerte. Agora, nesta demanda, pelas mesmas circunstâncias, ou seja, por seguir em afastamento por licença para tratamento de saúde, pela mesma doença, pretende novo prazo para regularização de sua situação funcional, porém, com termo final diverso.

Entendo que a pretensão inicial de que, acaso mantida essa exigibilidade documental, lhe seja concedido prazo para regularização apenas após o retorno ao trabalho, com a cessação da licença para tratamento de saúde, configura “venire contra factum proprium”, comportamento contraditório, não tolerado pelo ordenamento jurídico. Isso porque, o recorrente firmou termo de compromisso assumindo a regularização cadastral em referência até 31/03/2022, mesmo em gozo de licença para tratamento de saúde, e assim não o fez; e insiste em dilatação desse lapso temporal para a apresentação da CNH válida, pelo mesmo fundamento, ou seja, estar em gozo de licença de saúde, pela mesma doença que originou o termo de compromisso citado.

Afinal, “[...] em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório

(nemo potest venire contra factum proprium

), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024140213802, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 11/10/2022, DJ 19/01/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
FILIPE GABRIEL DE DEUS SANTOS
(id 6684360)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (id 6684358), que denegou a segurança.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, por se tratar a demanda de origem de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/01/2024 às 14:34:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49274226012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)